Tribunal: CARF
Processo: 13804.725833/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
As penalidades por descumprimento de obrigação acessórias se sujeitam ao prazo decadencial do art. 173, I do CTN.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que haverá o lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Assim, a falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do Decreto no 70.235/72).
VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no 8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de 28.5.2009. O único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso na entrega da GFIP. Não existe aplicação retroativa de multa que já estava prevista na legislação desde 2009.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PREVISTOS NO ART. 2o DA LEI No 9.784/99.
A análise da proporcionalidade e razoabilidade implica analisar se a aplicação da lei desbordou dos limites internos da própria norma jurídica.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.725833/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.727 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
PATUA PRODUCOES EM ARTE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
As penalidades por descumprimento de obrigação acessórias se sujeitam ao
prazo decadencial do art. 173, I do CTN.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se
trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade
aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para
lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que haverá o
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).
VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no
8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de
28.5.2009. O único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.725833/2015-68
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

na entrega da GFIP. Não existe aplicação retroativa de multa que já estava
prevista na legislação desde 2009.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE PREVISTOS NO ART. 2o DA LEI No 9.784/99.
A análise da proporcionalidade e razoabilidade implica analisar se a aplicação
da lei desbordou dos limites internos da própria norma jurídica.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, preliminar de nulidade, ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimação prévia, alteração de critério jurídico, princípios, que a Lei 13.097
de 2015 teria cancelado as multas.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, em preliminar o contribuinte alega decadência. No mérito,
pede a aplicação da Lei Complementar no 123/2006, alega que teria ocorrido denúncia
espontânea, defende que faltou intimação prévia, violação ao art. 146 do CTN, violação aos
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

princípios da proporcionalidade e razoabilidade contidos no art. 2o da Lei no 9.784/99, e violação
aos princípios constitucionais de vedação ao confisco e devido processo legal.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Antes disso, contudo, cabe esclarecer que consta pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.

Despiciendo o pedido formulado, uma vez que por expressa determinação legal ao
recurso voluntario se atribui efeito suspensivo, conforme se observa do art. 33 do Decreto no
70.235/72:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. [Grifo nosso]

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Em preliminar a recorrente arguiu decadência, uma vez que teriam decorrido mais
de 5 anos entre a entrega da GFIP com atraso e a constituição do crédito por meio da lavratura do
auto de infração.

Defende a recorrente que o prazo decadencial deveria ser contado de acordo com
a “regra geral” do art. 150, § 4o do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, o prazo decadencial do art. 150, § 4o do
CTN não atua como regra geral, mas se aplica aos tributos cujo lançamento esteja sujeito à
homologação com pagamento antecipado, o que não ocorre no caso concreto.

Assim, sem razão a recorrente, pois na hipótese vertente, onde se discute a
cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP), o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é aquele previsto no inciso I do art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, há entendimento sumulado do CARF, como se observa:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Pelas razões apresentadas, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Da aplicação da Lei Complementar no 123/2006

Em suas razões recursais, a recorrente busca a aplicação do art. 55, § 1o da Lei
Complementar no 123/2006, ora transcrito:

Art. 55. A fiscalização,no que se refere aos aspectos trabalhista,
metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo das microempresas e das
empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora
quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de
risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo
a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar. [Grifo
nosso]

Quanto ao pedido de dupla visita constante no art. 55, § 1o, vê-se a partir de uma
leitura atenta do dispositivo que não se aplica ao caso concreto, porquanto se trata de processo
administrativo fiscal, o que vai indicado pelo § 4o do mesmo artigo.

A seguir, o recorrente pede redução da multa, nos termos do art. 38-B da Lei
Complementar no 123/2006,o qual dispõe:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores
específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
terão redução de:
I - 90% (noventa por cento) para os MEI;
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional.
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se
aplicam na:
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização;

II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação.

Conforme apontado pelo inciso II do parágrafo único do dispositivo legal em
comento, a redução de multa não pode ser aplicada em caso de ausência de
pagamento no prazo de 30 dias após a notificação. [Grifo nosso]

No caso concreto, até o momento não houve o pagamento da multa, de tal sorte
que a disposição legal invocada é inaplicável.

Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971, de 13 de novembro de 2009.

Ao contrário do que pretende a recorrente, o benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971/2009 não alcança as multas por atraso
na entrega da GFIP, conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)

Sobre o ponto, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou
súmula:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

No caso concreto, em que a penalidade decorre justamente por conta de atraso na
entrega de declaração (GFIP), a aplicação da súmula mencionada é cogente.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento

No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido intimada
antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.

A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente em relação à entrega da
GFIP, eventual intimação para prestar esclarecimento em caso de declaração incompleta não
afasta a aplicação da multa.

O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação apenas
nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação com erros ou incorreções.

No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é fato que
pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita
Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser
prestada pelo contribuinte.

Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação da multa,
conforme expressa determinação legal:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). [Grifo nosso]

Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo administrativo é um
procedimento de natureza inquisitória, em que a autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos
previstos hipoteticamente na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar, atividade obrigatória e
vinculada, por força do que determina o art. 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa, deve constituí-la por meio do lançamento, sendo desnecessária a intimação
prévia do sujeito passivo.

Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Também aqui inexiste qualquer violação ao direito de defesa, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal a recorrente teve possibilidade de contraditar o
lançamento e de se defender pelos meios previstos no Decreto no 70.235/72 (impugnação e
recurso voluntário), em perfeito atendimento ao devido processo legal.

Dessa forma, também quanto ao ponto não assiste razão ao recorrente.

Da alegação de violação ao art. 146 do CTN

O recorrente também defende ter havido omissão e violação do art. 146 do CTN,
assim redigido:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Como se observa, o dispositivo tido por violado sequer se amolda à hipótese
concreta, uma vez que no art. 146 do CTN se está a falar de modificação de critério jurídico
oriunda de decisão administrativa ou judicial, enquanto no caso concreto o que houve foi uma
alteração legislativa que introduziu uma multa no ordenamento jurídico.

Com efeito, não se trata de omissão administrativa ou de critério interpretativo,
mas de aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP que conta com previsão legal para
tanto, consistente no art. 32-A da Lei no 8212/91.
Nesse sentido já decidiu esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 13840.720745/2015-33
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 23 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2010
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148. A multa por atraso na entrega da GFIP é
exigida por lançamento de ofício. A contagem do prazo decadencial para o seu
lançamento segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46. O contribuinte deve
cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação
da multa prevista na legislação. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2.
CONFISCO. Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em
conformidade com a legislação. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49. Nos
termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática
de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO
INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. A entrega em atraso da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração
punível com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91. A Lei 13.097/15 inovou o
ordenamento jurídico, mas somente se aplica a lançamentos efetuados até 20/1/2015
(data da publicação da lei) e desde que se refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem
ocorrência de fatos geradores no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou
apresentadas até o último dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art.
49), o que não é o caso dos autos. PUBLICIDADE DAS NORMAS. A publicidade dos
atos normativos é presumida em face da sua publicação em Diário Oficial. MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA A multa por atraso na
entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução
do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu
alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
[Grifo nosso]
Numero da decisão: 2003-001.148
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado
digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel
Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Também não se trata de aplicação retroativa de penalidade, porque desde 2009
existe a previsão legal de multa por atraso na entrega da GFIP.

Válidas e legais, portanto, as multas aplicadas em relação às declarações entregues
com atraso no ano de 2010, ainda que o crédito tenha sido constituído em momento posterior,
respeitado o art. 173, I do CTN.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

Assim, não se verifica qualquer violação ao art. 146 do CTN.

Violação ao princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 2o da lei no
9.784/99.

O recorrente alega, ainda, que teria havido violação aos princípios orientadores de
processo administrativo federal, notadamente à proporcionalidade e razoabilidade.

Cabe esclarecer, então, no que consistem esses princípios.

Originária da doutrina germânica1, a proporcionalidade é definida como um dos
“limites dos limites” (Schranken-Schranken). Na obra de Pieroth e Schlink estes limites são
entendidos como restrições que valem para o legislador e para a Administração Pública nos
casos de restrição de direitos fundamentais.2 Assim, os autores mencionados citam, dentre
outros, o princípio da proporcionalidade, como sinônimo de proibição do excesso.3 De acordo
com os doutrinadores referidos, a proporcionalidade exige que o fim perseguido pelo Estado
possa ser perseguido como tal, que o meio empregado pelo Estado possa ser assim empregado,
que emprego deste meio seja adequado para atingir o fim pretendido e que o emprego deste meio
seja necessário (exigível) para atingir o fim pretendido.4

Assim, a proporcionalidade deve atender a três requisitos: adequação, necessidade
e proporcionalidade em sentido estrito, conforme ensina Humberto Ávila.

A adequação pressupõe que o meio utilizado pelo legislador ou pela
Administração Pública seja indicado para promover o resultado pretendido, ou seja, se por meio
dele se consiga atingir o resultado pretendido.

1 Ver HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha.
Sergio Fabris Editor: Porto Alegre, 1998. p. 256. “A limitação de direitos fundamentais deve, por
conseguinte, ser adequada para produzir a proteção do bem jurídico, por cujo motivo ela é efetuada.
Ela deve ser necessária para isso, o que não é o caso, quando um meio mais ameno bastaria. Ela
deve, finalmente, ser proporcional no sentido restrito, isto é, guardar relação adequada com o peso e
o significado do direito fundamental.”
2 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 17. ed. Heidelberg: C.F. Müller,
2001. p. 64-65. “Der Begriff der Schranken-Schranken bezeichnet die Beschränkungen, die für den
Gesetzgeber gelten, wenn er dem Grundrechtsgebrauch Schranken zieht. [...] Unter den Begriff
Schranken-Schranken werden alle diese Beschränkungen jedoch üblicherweise nicht gefasst. Als
Schranken-Schranken werden nur die folgenden erörtert: der Grundsatz der Verhältnismässigkeit
(Übermassverbot), [...]”
3 No mesmo sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 397. Contra: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. O autor afirma que
“o postulado da proporcionalidade não se confunde com o da proibição de excesso: esse último veda
a restrição da eficácia mínima de princípios, mesmo na ausência de um fim externo a ser atingido,
enquanto a proporcionalidade exige uma relação proporcional de um meio relativamente a um fim.” p.
165. Grifo do autor.
4 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 17. ed. Heidelberg: C.F. Müller,
2001. p. 65. ”Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt im einzelnen zunächst, dass: - der vom
Staat verfolgte Zweck als solcher verfolgt werden darf, - das vom Staat eingesetzten Mittel als solches
eingesetzt werden darf, - der Einsatz des Mittels zur Erreichung des Zwecks geeignet ist und – der
Einsatz des Mittels zur Erreichung des Zwecks notwendig (erforderlich) ist.”
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

A necessidade, por sua vez, significa que o meio empregado seja o menos gravoso
para promover o fim colimado, de modo que não exista outro meio menos restritivo do direito
fundamental afetado.

Já a proporcionalidade em sentido estrito exige que as vantagens decorrentes da
promoção do fim sejam maiores que a restrição de outro direito fundamental.5

O referido autor adverte também, que como postulado estruturador da aplicação
de princípios que se superpõem em uma relação de causalidade entre meio e fim, não pode ser
aplicada sem limitações; sua aplicação está sujeita aos requisitos antes enunciados.6

Aplicando os requisitos mencionado ao caso concreto, em que se discute
penalidade por atraso na entrega de obrigação acessória, entendo que não houve violação dos
princípios aludidos, a teor do que se expõe:

a) Adequação: em um Estado de Direito, a lei é o meio mais indicado para se
buscar o resultado pretendido, qual seja, o cumprimento pontual de obrigações
acessórias;

b) Necessidade: a previsão legal de penalidade é o meio menos gravoso para o
Estado atingir sua finalidade de que os contribuintes cumpram pontualmente
com suas obrigações. Ademais, não existe outro meio menos gravoso que
possa ser empregado para atingir essa finalidade.

c) Razoabilidade ou proporcionalidade em sentido estrito: as vantagens desse
meio superam as suas desvantagens, e não se observa qualquer restrição a
direito fundamental na sua aplicação.

Vale destacar, por fim, que a própria Lei no 8.212/91 estipulou os parâmetros
mínimos e máximos na aplicação da penalidade ora combatida, como se observa:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

5 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 161-162.
6 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 162.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§
2o
Observado
o
disposto
no
§
3o deste
artigo,
as
multas
serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).

II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Desse modo, desacolho os argumentos do recorrente.

Da alegada violação aos princípios constitucionais de vedação ao confisco e devido processo
legal

Quanto à alegação da recorrente de que teria havido violação a princípios
constitucionais, impende assentar que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica de seu conteúdo, a análise
da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade
da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa.

Desse modo, não conheço do recurso no ponto.

CONCLUSÃO

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-002.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725833/2015-68

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, rejeito a preliminar
arguida, e no mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital